Tribunal: TJES
Processo: 5010206-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010206-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO RIBEIRO LEODORA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A
:
APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR.
DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
MÉRITO.
REVISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CDC.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINAN
CEIRA. VENDA CASADA. T
ARIFA DE CADASTRO.
VALIDADE
.
R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do juízo
a quo
ao julgar improcedente a pretensão autoral. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Reputo válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar.

3
.
É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pact
a
sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido a prestação consciente das ilegalidades que ostentam.

4
.
O seguro proteção financeira será considerado abusivo nas hipóteses em que a Instituição Financeira não conferir opções de escolha ao consumidor. Não tendo sido conferidas opções ao autor de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.

5
.
No tocante à cobrança da tarifa de registro de contrato, é possível identificar a cláusula que prevê a cobrança pelo serviço, bem como restou comprovada a anotação do ônus decorrente da avença firmada junto ao DETRAN.

6
.
Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) equivalente a 4,5% (quatro vírgula cinto por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 19.176,18 (dezenove mil, cento e setenta e seis reais e dezoito centavos).

7
.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

8
.
Assim, na hipótese, a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

9
.
Registra-se que o valor do financiamento deve ser recalculado observando a exclusão de eventuais impactos da taxa considerada abusiva das parcelas.

10
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010206-82.2021.8.08.0024

APELANTE: REGINALDO RIBEIRO LEODORA

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR:
DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do juízo
a quo
ao julgar improcedente o pleito autoral.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINALDO RIBEIRO LEODORA
contra a r. sentença de id 6032131, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“
ação
de
obrigação de fazer
”
ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO J. SAFRA S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razões de id 6032132, o apelante aduz, em síntese, que
(i
)
são abusivas a taxa de registro de contrato e a tarifa de seguro;
(ii)
é necessário o recálculo das parcelas em razão da exclusão da tarifa ilegal como forma de devolução do valor; e
(iii)
a restituição dos valores pagos indevidamente deve ser em dobro.

Contrarrazões no id 6032134.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

O requerente
REGINALDO RIBEIRO LEODORA
, ora apelante, ajuizou a presente ação em face de
BANCO J. SAFRA S/A
, ora apelado, aduzindo que celebrou contrato de alienação fiduciária junto à instituição requerida, no valor total de R$ 17.405,59 (dezessete mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações.

Afirma, assim, que
“almeja analisar o contrato principal, à luz do Código Consumerista, artigo 39, Inciso V, em especial a forma de composição das cláusulas, de modo a postular, por vias próprias, a readequação dos valores pagos em favor da re
querida, nos ditames autorizados pela legislação brasileira”.

Após o regular tramite processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, e contra a qual o autor interpôs o recurso que passo a apreciar.

Inicialmente, reputo válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar. Eis o que dispõe o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

É irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pact
a
sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido a prestação consciente das ilegalidades que ostentam.

Apenas para elucidar, destaco que o
entendimento dominante na jurisprudência
não discrepa dessa posição, conforme se observa:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existê
ncia de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula nº 83/STJ.
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-Ag 1.426.031; Proc. 2011/0209594-1; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 02/08/2012; DJE 07/08/2012)
(grifei)

Firmada tal premissa, em relação à cobrança do
seguro de proteção financeira
, insta rememorar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha.

Portanto, no que concerne à abusividade da cláusula dita, o seguro proteção financeira será considerado abusivo nas hipóteses em que a Instituição Financeira não conferir opções de escolha ao consumidor.

Na hipótese vertente, verifico que foi conferida a opção de o consumidor escolher se deseja, ou não, contratar o seguro prestamista, conforme id 6032102. No entanto, a seguradora, USEBENS SEGURO S/A, já estava preestabelecida no contrato, não podendo o consumidor escolher com qual instituição contrataria.

Com efeito, não tendo sido conferidas opções ao autor de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira,
reputa-se abusiva sua
cobrança
.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
No que tange a cobrança do seguro

prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada
. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. 4. Inexiste irregularidade na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tendo o julgador
a quo
observado a quantidade dos pedidos formulados e o decaimento das partes em relação a cada pretensão efetivamente analisada. 5. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0011481-71.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021)
(grifei)

___________________

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III.
No que se refere à contratação de seguro

de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1639259/SP (Tema 972), fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro

com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.
lV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro

de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço,
vide

haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo, somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0025829-58.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)
(grifei)

No que concerne a
cobrança da tarifa de registro do contrato
, entendo que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento da referida despesa, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

No caso em apreço, no id 6032085, é possível identificar a referida cláusula que prevê a cobrança pelo serviço de cadastro, bem como restou comprovada a anotação do ônus decorrente da avença firmada junto ao DETRAN, conforme id 6032104.

Por entender relevante, cito excerto do referido pronunciamento:

“No que diz respeito a
tarifa de registro do contrato
, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

A despesa decorrente do
registro do contrato
junto ao DETRAN que é requisito de validade da constituição da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do artigo 1.361, do Código Civil. Nesse caso, a despesa serve para fazer frente ao pagamento decorrente da atividade pública exercida pelo DETRAN que insere em sua base de dados as informações relativas ao pacto celebrado.

Contudo, no caso vertente, vislumbro que a mencionada tarifa corresponde a um serviço que não fora efetivamente prestado, porquanto não há provas de que a instituição financeira apelada procedeu a anotação do ônus decorrente da avença firmada junto ao órgão de trânsito competente, de modo que se revela abusiva a cobrança da referida tarifa, devendo a recorrida proceder a restituição de tal numerário, sendo admitida a compensação”.

Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) equivalente a 4,5% (quatro vírgula cinto por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 19.176,18 (dezenove mil, cento e setenta e seis reais e dezoito centavos).

Desse modo, restando comprovado que o serviço foi prestado pela requerida e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, reputo
válida a tarifa de registro de contrato
.

No tocante ao pedido de devolução em dobro, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do recente entendimento que, nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Assim, no presente caso, a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Registro que sobre os valores indevidamente pagos deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o
bis in idem
.

Por fim, entendo que o valor do financiamento deve ser recalculado observando a exclusão de eventuais impactos da tarifa considerada abusiva das parcelas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando a sentença, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de (i) reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de seguro; (ii) determinar que a devolução em dobro do indébito deve ocorrer apenas em relação aos descontos realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), enquanto os anteriores deverão ocorrer de forma simples; e (iii) determinar a revisão das parcelas para promover a exclusão dos impactos do encargo declarado abusivo, a serem apurados em liquidação de sentença.

Diante da alteração do julgamento, e considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, estando suspensa a exigibilidade em favor do autor, uma vez que encontra-se assistido pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para rejeitar a preliminar de irregularidade formal e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso.